Tribunal: CARF
Processo: 11080.738480/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-11

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738480/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.433 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
CAB METALÚRGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
Enseja o lançamento da multa isolada de ofício, os débitos cujas Declarações
de Compensação não foram homologadas, conforme o disposto no § 17 do art.
74 da Lei no 9.430/96, independentemente da existência de dolo ou fraude.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DÉBITO
PARCELADO.
AFASTAMENTO DA MULTA ISOLADA. NÃO CABIMENTO.
O pagamento ou parcelamento de débito cuja compensação não foi
homologada não afasta a multa isolada por compensação indevida, na medida
que ela decorre do efeito extintivo das DCOMP e visa coibir seu uso em
hipóteses distintas daquelas autorizadas na lei.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
DECADÊNCIA.
A contagem do prazo decadencial para lançamento de multa por compensação
não homologada é regida pelo disposto no art. 173, I do CTN, iniciando-se a
contagem do prazo pela data da entrega (transmissão) das declarações de
compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2018
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, a menos que o ato tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738480/2018-96
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso para, na parte conhecida, afastar a alegação de nulidade do auto de
infração e de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de multa por
compensação não homologada (v. e-fls. 02/03). A compensação foi declarada na PER/DCOMP
no 32604.09103.180713.1.3.04-8004, autuada no processo administrativo no 10875.904103/2014-
19.
Irresignada com o lançamento a Contribuinte apresentou a Impugnação de e-fls.
12/20, através da qual alega, em síntese, que apesar de indeferido o pedido de compensação, o
débito encontra-se com exigibilidade suspensa, pois incluído no PERT, a cobrança da multa
representa bis in idem, ausência de má-fé, reconhecimento pelo STF de repercussão geral acerca
da aplicabilidade da multa isolada no Recurso Extraordinário no 796939-RS, multa confiscatória
(extraído da decisão recorrida, v. e-fls. 29).
A Impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Ribeirão Preto - DRJ/RPO, que proferiu o Acórdão no 14-97.982 – 3a Turma (v. e-fls. 28/32).
Referido Acórdão, por unanimidade de votos, indeferiu a impugnação.
Ainda descontente com a decisão retro, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário de e-fls. no 41/51, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, alega a nulidade do auto de infração haja vista que a multa
isolada decorreria de compensação cuja exigibilidade estaria suspensa, “pois
apesar de indeferido o pedido de compensação, a Recorrente teve o débito
discutido, incluído no Programa Especial de Regularização Tributária –
PERT, não existindo motivos para que a multa isolada seja cobrada, na
medida que o contribuinte está pagando os valores devidos”. Tal fato
importaria em infringência aos princípios da legalidade, igualdade e não
confisco, pois não haveria fundamento legal para que ocorra a cobrança;
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

2) Argui a decadência do lançamento da multa isolada, nos seguintes termos:
“Concluindo a multa isolada deve ser lavrada dentro do prazo decadencial de
5 (cinco) anos da compensação considerada indevida e, existindo
apresentação de Manifestação de Inconformidade contra o despacho
decisório que não homologou a compensação, sua exigibilidade deve ser
suspensa até o final do processo administrativo de compensação, todavia, o
presente caso não há mais compensação indevida, porque objeto de
parcelamento, assim, o lançamento ocorreu fora do prazo legal e por esse
motivo não pode prosperar.”;
3) Também alega ausência de má-fé de sua parte para justificar a necessidade
do afastamento da multa isolada, além de invocar o direito ao contraditório e à
ampla defesa, o direito de petição e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade; Cita o Recurso Especial no 796.939/RS, reconhecido como
de repercussão geral, que trataria da aplicabilidade da multa isolada em
apreço.
Afinal vieram os autos para este Conselheiro relatar e votar.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Como vimos no Relatório, à exceção da alegação de decadência, o recurso
voluntário repetiu os mesmos termos da impugnação, não dialogando com a decisão recorrida.
Assim, uso da prerrogativa oferecida pelo art. 57, § 3o, do Regimento Interno do CARF, para
transcrever abaixo os fundamentos de fato e de direito adotados pela decisão primeva,
acolhendo-os como minhas razões de decidir por estarem perfeitamente de acordo com o meu
entendimento em relação à matéria em discussão.
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
Trata-se de analisar multa por compensação não homologada, expressamente
prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

É fundamental esclarecer que, estando a atividade julgadora vinculada à
legislação vigente no ordenamento jurídico, não podendo dela nunca se afastar
(Código Tributário Nacional – CTN, art. 142, parágrafo único), cabe a ela,
obrigatoriamente, aplicá-la ao caso concreto.
O lançamento da multa isolada decorreu da não homologação das
compensações tratadas no processo administrativo no 10875.904103/2014-19.
Referido processo de crédito já foi analisado na primeira instância do
contencioso administrativo, por meio do Acórdão no 11-050.434, com o
seguinte resultado: Manifestação de Inconformidade Improcedente. Em segunda
instância, no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), foi prolatado
o Acórdão no 1301-002.473, com o seguinte resultado: Recurso Voluntário
Negado.
Configurada a hipótese de não homologação das compensações, ainda que
pendente de decisão definitiva, a multa isolada deve ser constituída de ofício
porque inexiste na ordem jurídica vigente previsão de suspensão ou interrupção
de prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
Por outro lado, suspensa a exigibilidade dos débitos compensados, por conta da
interposição de manifestação de inconformidade contra o ato de não
homologação da compensação, ou recurso voluntário contra a decisão
administrativa de primeira instância, a multa isolada aplicada também estará
com a sua exigibilidade suspensa, conforme previsto no § 18, art. 74, Lei no
9.430, de 1996.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção
pecuniária, afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal
fundamento implicaria declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os
princípios de vedação confisco, da proporcionalidade, do direito de petição e da
razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são dirigidos ao
legislador de forma a orientar a feitura da lei. Portanto, uma vez positivada a
norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
Ademais disso, o art. 7o, V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011,
expressamente determina a vinculação do julgador administrativo.
Nesse contexto, a autoridade administrativa, por força de sua vinculação ao
texto da norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve
limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua
constitucionalidade ou outros aspectos de sua validade.
Tendo em vista que a impugnante citou diversas decisões administrativas, deve-
se esclarecer que os julgados, mesmo quando administrativos, e a doutrina,
somente vinculam os julgadores de 1a instância nas situações expressamente
previstas na legislação.
Sendo assim, quanto às decisões trazidas aos autos, é de se observar o disposto
no art. 506 do Novo Código de Processo Civil, o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.” Não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, a interessada não
pode usufruir os efeitos das sentenças ali prolatadas, uma vez que os efeitos são
inter partes e não erga omnes.
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

Cumpre acrescentar que as decisões administrativas, sem uma lei que lhes
atribua eficácia, não constituem normas complementares do Direito Tributário.
Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, e somente se
aplicam à questão em análise e vinculando as partes envolvidas naqueles
litígios, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN), art. 100, II.
Acórdãos das instâncias administrativas eventualmente citados em peça de
contestação não integram a legislação tributária, inexistindo efeito vinculante.
As decisões de órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa são
fontes secundárias de Direito Tributário, e somente vinculam a administração
quando a lei lhes atribuir eficácia normativa. Porém, no âmbito do PAF, não há
norma legal que atribua a tais decisões este efeito.
Assim, em que pese a indiscutível respeitabilidade das decisões emanadas
desses órgãos e a sua plena eficácia e força impositiva para as partes envolvidas
nos respectivos processos judiciais e administrativos, a Constituição Federal, o
Código Tributário Nacional, lei ordinária, ou ato infralegal não estabelecem,
como regra geral, a obrigatoriedade de aplicação das decisões dos tribunais
judiciais e administrativos pelas autoridades administrativas de julgamento.
A competência do julgador administrativo está restrita a averiguar a
conformidade dos atos praticados pelos agentes administrativos às normas da
própria Administração, as quais são veículos de transmissão do conteúdo e
sentido das leis para a aplicação pela administração. Os parâmetros e critérios
de julgamentos estão limitados ao âmbito administrativo e não há subordinação
do julgador administrativo às decisões administrativas ou judiciais sem força
vinculante expressa.
A impugnante entende que estaria ocorrendo duplicidade de autuações, havendo
cobrança de multa de mora sobre os débitos cujas compensações não foram
homologadas e aplicação de multa isolada sobre os mesmos débitos no presente
processo. Diz que ambas as multas não podem ser exigidas concomitantemente,
pois implicam em dupla penalidade, e que a presente multa deve ser cancelada.
A cobrança de multa de mora sobre os débitos não pagos no vencimentos está
prevista no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996:
Art. 61 Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não
pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos
de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por
cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do
primeiro dia subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o
pagamento do tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o
seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por
cento.
Ou seja, a multa de mora prescinde de lançamento de ofício, sendo um mero
acréscimo legal decorrente de falta de pagamento do tributo no prazo de
vencimento.
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

Por outro lado, a multa isolada sobre compensação não homologada está
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 e alterações posteriores.
Resta evidente, portanto, que há expressa previsão legal para a exigência da
multa na forma da autuação.
Isto porque a multa isolada decorrente de compensações não homologadas e a
multa de mora têm hipóteses de incidência diversas. Trata-se, portanto, de duas
situações distintas: uma, decorrente de compensações não homologadas e
exigindo o lançamento de ofício por parte da Autoridade Fiscal, e a outra que é
mero acréscimo legal decorrente do não pagamento do tributo no prazo de
vencimento.
Portanto, há previsão legal para exigência de ambas as multas.
Acerca das alegações de boa-fé, salvo disposição de lei em contrário, a
responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do
agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do
ato (CTN,art.136).
Acerca do sobrestamento do presente processo, até o trânsito em julgado do RE
796.939/RS, no qual o STF está analisando a constitucionalidade da multa
regulamentar prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 74, § 17, sob o rito da
repercussão geral, registro inexistir no processo administrativo fiscal previsão
legal para o atendimento de tal pleito.
Segundo o princípio da oficialidade, positivado pela Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 2o, parágrafo único, XII, é dever da autoridade
administrativa adotar todos os procedimentos que se façam necessários para
impulsionar o processo, o levando até a sua conclusão.
Cumpre ainda se evidenciar que a referida ação judicial, ajuizada contra a
aplicação dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ainda se encontra
pendente de julgamento por parte do Supremo Tribunal Federal (STF), de forma
a não ostentar qualquer efeito vinculante, relativamente a este Órgão Julgador,
em vista do disposto no PAF, art. 26-A, § 6o, I.
Dessa forma voto por julgar IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo
o crédito tributário exigido.
O voto proferido na decisão recorrida é bastante claro, não necessitando de
maiores digressões.
Em primeiro lugar, inexiste nulidade no auto de infração. O fato de o débito
declarado, objeto da compensação indevida, ter sido ao fim e ao cabo parcelado no âmbito do
PAES, não induz ao perdão ou ao afastamento da imposição/lançamento da multa isolada
incidente sobre a compensação indevida, estabelecida no art. 74, § 17, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 13.097/2015:
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto
no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Da análise do dispositivo acima, conclui-se que o pagamento/parcelamento dos
débitos não interfere nem no nascimento nem na extinção do fato gerador da multa isolada. Ora,
a legislação pertinente não albergou a figura do arrependimento eficaz como hipótese de
extinção de punibilidade a configurar o afastamento da multa do § 17 do art.74 da Lei no
9.430/96. A aplicação da multa isolada tem por objetivo evitar pretensão compensatória
específica, que a norma designa como "não homologada", e que tem por efeito a aplicação de
sanção punitiva.
Assim, incabível tal alegação, razão pela qual a rejeito como fundamento para a
alegada nulidade do auto de infração.
Quanto as arguições de ausência de má-fé para justificar a necessidade do
afastamento da multa isolada, de direito ao contraditório e à ampla defesa, direito de petição e de
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, também são absolutamente
descabidas.
A aplicação da multa em apreço deve observar puramente aspectos objetivos,
inexistindo espaço para conjecturar acerca da existência ou inexistência de boa-fé ao realizar
determinada conduta. Quanto ao direito ao contraditório e/ou ao de petição, não há nos autos
nenhuma indicação de que tenham sido sonegados ao Contribuinte, seja neste processo de
exigência, através do qual verifica-se que a defesa foi exaustivamente exercitada, seja no
processo que originou o lançamento, cujos débitos confessados foram inclusive parcelados.
Em relação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e não confisco, a
este Colegiado carece competência para apreciá-los, por força do disposto na Súmula no 02 do
CARF, combinado com o disposto nos arts. 45, inc. VI e 72, caput, do Regimento Interno do
CARF.
Não interfere no presente julgamento o Recurso Especial no 796.939/RS,
reconhecido como de repercussão geral, que trataria da aplicabilidade da multa isolada em
apreço, citada pela Recorrente em seu recurso, haja vista que carece de decisão definitiva por
parte do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Por fim, em relação à arguição de decadência, julgo que, no limite, sequer deveria
ser conhecida, eis que lançada a esmo pela Recorrente em sua peça recursal. Digo isso porque a
Contribuinte sequer indica qual teria sido a data inicial para a contagem do prazo decadencial,
limitando-se, simplesmente, a alegar a sua ocorrência.
Para não deixar nenhuma dúvida a respeito, verificamos junto ao processo no
10875.904103/2014 (processo de compensação) que a data da transmissão da PER/DCOMP deu-
se em 18/07/2013. Em casos tais, aplica-se o disposto no art. 173, inc. I, do CTN para efeito de
contagem do prazo decadencial. Portanto, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial
seria 01/01/2014, podendo o lançamento ser realizado até 01/01/2019. Como a ciência do
lançamento deu-se em 07/12/2018, não se observa a ocorrência de decadência no período objeto
do lançamento, nos termos do inciso I, art.173, do CTN.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.433 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.738480/2018-96

Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso para, na parte
conhecida, afastar a alegação de nulidade do auto de infração e de decadência e, no mérito, negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital